Tribunal: TJMT
Processo: 0006760-97.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006760-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (APELADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), GILSON WALMIK PEDROSO - CPF: 181.716.301-97 (APELANTE), TEREZINHA RODRIGUES TELES - CPF: 075.393.121-49 (APELADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ESPOLIO DE TEREZINHA RODRIGUES TELES (APELANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (APELANTE), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), TEREZINHA RODRIGUES TELES - CPF: 075.393.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - CPF: 855.113.151-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
(DÉBITOS DE CONDOMÍNIO)
. FALECIMENTO DA DEVEDORA ANTES DA PROPOSITURA. VÍCIO SANÁVEL. COMPARECIMENTO DE HERDEIRA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de cotas condominiais, afastou preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, reconhecendo a validade do prosseguimento da demanda mesmo após o falecimento da devedora antes do ajuizamento, diante do comparecimento espontâneo de herdeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar
se: (i) o falecimento da devedora antes da propositura da ação acarreta nulidade insanável; (
ii
) é possível a regularização do polo passivo com base no art. 321 do CPC; (
iii
) o comparecimento espontâneo supre a citação; e (
iv
) houve ocorrência de prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da parte antes do ajuizamento da ação não enseja extinção automática do processo, sendo possível a correção do vício mediante emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

4. O comparecimento espontâneo de herdeira supre a ausência de citação válida, afastando a alegação de nulidade processual.

5. A legitimidade passiva é configurada pela sucessão processual, não havendo falar em ilegitimidade
, sendo perfeitamente legal que as herdeiras assumam a dívida da mãe-falecida.

6. O comparecimento nos autos configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não verificado seu transcurso no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação constitui vício sanável, admitindo a regularização do polo passivo. 2. O comparecimento espontâneo do herdeiro supre a ausência de citação e interrompe a prescrição. 3. Nas ações de cobrança de cotas condominiais, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, não configurado quando interrompido pelo comparecimento nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321; Código Civil,
arts
. 202, I, e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, NU 00352729420248160001 Curitiba, Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 19/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024; TJ-SP - Apelação Cível NU 10303982220248260114 Campinas, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 19/12/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARILENE FERREIRA TELES e WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança pelo procedimento sumário nº 0006760-97.2016.8.11.0041 código - 1091407,

movida por
CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE

a

ação em desfavor de
Terezinha Rodrigues Teles
, posteriormente substituída por suas herdeiras
Marilene Ferreira Teles
e
Walquiria
Rodrigues Barreto
, para
CONDENAR
as requeridas Marilene Ferreira Teles e
Walquiria
Rodrigues Barreto ao pagamento da quantia de R$ 5.050,26 (cinco mil e cinquenta reais e vinte e seis centavos), referente às cotas condominiais inadimplidas no período de abril de 2015 a fevereiro de 2016, acrescidos de juros de mora, correção monetária e multa, conforme disposto na convenção condominial, até o efetivo pagamento.

Em síntese, as Apelantes argumentam que ocorreu a prescrição autoral, nos termosdo artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Dizem que a ação foi ajuizada em 25/02/2016; que a demandada originária - Terezinha Rodrigues Teles – faleceu em 20/04/1999; que não houve citação válida até a prolação da primeira sentença de extinção (06/10/2022); que o acórdão do TJMT (Id. 116391784), transitado em julgado em 27/04/2023, reconheceu expressamente a ausência de citação válida e determinou a emenda da inicial; que a recorrente Marilene Ferreira Teles compareceu espontaneamente aos autos em 08/08/2019, quando não integrava o polo passivo e não havia despacho ordenando sua citação;que “(...) As citações válidas das recorrentes ocorreram somente em: Marilene:23/03/2024 (comparecimento espontâneo) e
Walquiria
: 01/07/2025 (oficial de justiça); de modo que que defende a prescrição, pois “(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de que a interrupção da prescrição somente se opera com a citação válida da PARTE LEGÍTIMA (...)”.

Alegam que a tese de comparecimento espontâneo de Marilene Ferreira Teles, em 08/08/2019, aplicando o disposto no artigo 239, §1º, do CPC, não se sustenta a fim de interromper a prescrição, tendo em vista a ausência de despacho ordenando a citação.

Defendemque é impossível que o comparecimento espontâneo supra a citação que sequer havia sido ordenada.

Asseveram que o condomínio adotou comportamento processual manifestamente contraditório, violando os princípios da segurança jurídica e boa-fé processual, pois quando da sentença de extinção da ação, fundamentou o recurso exatamente na ausência de triangularização da relação processual e na ausência de citação válida; e, posteriormente, impugnou a prescrição, alegando comparecimento espontâneo de Marilene Ferreira Teles, e que a citação foi suprida.

Sustenta a impossibilidade de reconhecimento da dívida por terceiro estranho à lide.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, a fim de “(...) REFORMAR a sentença de primeiro grau para: 1) Reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil e, por consequência, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; 2) Condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (...)”. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de prescrição parcial das prestações posteriores a 08/08/2014 (5 anos antes do comparecimento de Marilene).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. JUIZ

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Em análise está a sentença que, naAção de Cobrança pelo procedimento sumário nº 0006760-97.2016.8.11.0041,

movida por
CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE
,
JULGOU PROCEDENTE

a

ação em desfavor de
Terezinha Rodrigues Teles
, posteriormente substituída por suas herdeiras
Marilene Ferreira Teles
e
Walquiria
Rodrigues Barreto
, e
CONDENOU
as requeridas
Marilene Ferreira Teles e
Walquiria
Rodrigues Barreto ao pagamento da quantia de R$ 5.050,26 (cinco mil e cinquenta reais e vinte e seis centavos), referente às cotas condominiais inadimplidas no período de abril de 2015 a fevereiro de 2016, acrescidos de juros de mora, correção monetária e multa, conforme disposto na convenção condominial, até o efetivo pagamento.

Pois bem.
No caso,
as preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam” das Apeladas, e de prescrição da pretensão autoral confundem-se com o mérito
, e como tal serão analisadas
.

Conforme disposto
inclusive
pelas recorrentes, vê-se que aação de cobrança

foi proposta em 25/02/2016; que em 01/03/2016 ocorreu a
determinação de citação da parte requerida
(Id. 151975415)e que inclusive foi deferido pedido de busca de endereço pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD em relação à Sra. TerezinhaRodrigues Teles, em 05/09/2017.

Todavia, constata-se que, em 18/04/2018, o Oficial de Justiça fez constar que
,

em dilig
ências
,

foi informado do falecimento da Requerida
.

A
pós, em 08/08/2019 houve o comparecimento espontâneo de uma das herdeiras, Sra. Marilene Ferreira Teles.
E
é possível verificar

nos autos
a certidão
de óbito da Sra. Terezinha Rodrigues Teles, em 20/04/1999
.

Em 06/04/2020 foi determinada pelo Juízo que a Sra. Marilene Ferreira Teles apresentasse qualificação como representante do Espólio de Terezinha Rodrigues Teles.

Em 06/10/2022, foi prolatada sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo; todavia, este Tribunal de Justiça reformou a sentença, aduzindo que:

“(...) a filha dade cujus,Marilene Ferreira Teles (id. 151975422, p. 03) reconheceu a existência da dívida condominial e realizou o pagamento do valor que entende devido.

Assim sendo, o procedimento a ser adotado refere-se à correção do polo passivo, considerando a ausência de citação e a possibilidade de emenda à petição inicial, uma vez que o falecimento da devedora em momento anterior ao ajuizamento da demanda não obsta a correção do polo passivo por meio da emenda à inicial, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

Nessa esteira, a decisão recorrida de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não se amolda ao processo civil cooperativo contemporâneo (artigo 6º, CPC), porquanto cria empecilho quando deveria proporcionar efetividade”.

É fato que o falecimento da devedora originária ocorreu antes da propositura da ação; e que houve o comparecimento espontâneo da sua filha, uma das herdeiras, o que, sem sombra de dúvidas, supre a ausência de citação, à luz do artigo 321 do CPC.

Dentro de tais circunstância, é viável que seja sanado o vício, à luz da instrumentalidade das formas e da economia processual
.
A esse respeito:

“

PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA .
FALECIMENTO DO DEVEDOR EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NOTICIADO QUANDO DA TENTATIVA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL E/OU ADITAMENTO DO POLO PASSIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES. 2. JUNTADA DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DESDE O INÍCIO ATÉ O FINAL DA DÍVIDA E DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR O CRÉDITO DO AUTOR. DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 3. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA .
4.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC.

1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

2.Constatado que a demanda foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que a requerente atendeu ao disposto no art. 320 do
CPC .

3.O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.
4.É
devida a majoração da verba honorária em grau recursal, em observância ao
art
. 85, § 11 do CPC, sem afronta ao princípio da reformatio in pejus por se tratar de aplicação de regra
processual.Apelação
Cível não provida.

(TJ-PR 00352729420248160001 Curitiba, Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 19/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

“
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes do ajuizamento da
demanda .
Inconformismo do autor. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. Vício sanável. Direcionamento da ação ao espólio ou a seus herdeiros, conforme entendimento do C. STJ (REsp nº 1.987.061/DF). Necessidade de observância dos princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual
. Indeferimento liminar que obstou a correção do polo passivo. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para oportunizar à autora a emenda da inicial. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10303982220248260114 Campinas, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 19/12/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Não há
falar,
portanto,
nem em prescrição, nem em ilegitimidade passiv
a
“ad causam”,
primeiro
porque houve a determinação de citação da devedora, ainda que falecida, eis que não havia como
a parte credora
ter ciência do seu falecimento
, nem houve abertura de inventário;
segundo
, porque cabe

às herdeiras
ou ao espólio, acaso tenha sido constituído,

assumirem as dívidas
da falecida
, destacando-se que
houve determinação judicial para informação do
nome dos herdeiros, por ocasião de denominação do espólio da devedora
, bem como o comparecimento espontâneo em juízo
.

Assim, é patente a interrupção do prazo prescricional pelo comparecimento da herdeira da devedora falecida nos autos.

Não há falar em má-fé ou conduta ardilosa da Credora/Apelada que, diligentemente, busca receber os valores devidos
, frisando-se que também ela não tinha conhecimento do óbito da devedora originária, sendo plausível a intenção de recebimento de valores em sede de sucessão
.

Ademais, as questões decididas pelo Tribunal de Justiça transitaram em julgado e, portanto, estão acobertadas pela preclusão.

Não se verifica nulidade de citação, nem o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, à luz do artigo 202, I, do Código Civil, salientando-se que o comparecimento espontâneo da herdeira nos autos supre a ausência de citação, de modo que as dívidas vencidas entre abril/2015 e fevereiro/2016 se encontravam dentro do período de 5 anos, pois o comparecimento da herdeira ocorreu em 08/08/2019.

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária em 5%, nos termos do artigo 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026